Tribunal: TRF3
Processo: 5045105-94.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
231/1327)

5045105-94.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5045105-94.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ANTONIO SCHISATTI

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDINEIA VALENTINA DE CAMPOS RODRIGUES - SP220214-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMAS 350/STF E 1.124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EC 136/2025.

- No presente feito, não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que, comprovado o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário, desnecessária a demonstração de que todos os documentos aqui juntados foram apresentados no processo administrativo.

- A saber, não tendo o autor alcançado êxito quanto à obtenção de toda a documentação necessária para a comprovação do seu direito perante a autoridade administrativa, ajuizou esta ação judicial, requerendo o deferimento de diligências como a expedição de ofício às empresas empregadoras e a realização de provas, oral e pericial.

- Os documentos novos juntados nesta via judicial o foram em razão de determinação judicial de expedição de ofícios. Além disso, deferida a perícia judicial.

- Não há que se cogitar, ainda, de inexistência de pretensão resistida, a afastar a condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ou de não poder ser o INSS responsabilizado pelo ajuizamento da demanda, uma vez que só em juízo os documentos comprobatórios do direito alegado foram trazidos, como alega, se a autarquia, durante todo o curso do processo, impugnou a totalidade da pretensão da parte autora, afirmando a impossibilidade de caracterização da especialidade do labor exercido e o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria vindicada.

- Quanto ao termo inicial, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que surgida a prova documental após o processo administrativo e produzida prova pericial em juízo.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5045105-94.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDINEIA VALENTINA DE CAMPOS RODRIGUES - SP220214-N

APELADO: LUIZ ANTONIO SCHISATTI

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

Alega-se que “o reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa, concedendo (ou revisando) o benefício desde a DER, caracteriza a falta de interesse de agir da parte autora, matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, VI e §3° do Código de Processo Civil”, e que “a propositura de ação judicial com documento novo não apresentado na esfera administrativa equivale a propor ação sem prévio requerimento, ou mais precisamente, provocar o Poder Judiciário sem interesse de agir e sem que haja pretensão resistida”.

Argumenta-se também que, “ainda que se admita o julgamento de mérito, sem que o prévio requerimento administrativo devidamente instruído tenha sido apresentado ao INSS, a decisão monocrática precisa ser reformada no que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação”, rogando “seja fixado na data da intimação da juntada do documento (caso não tenha sido juntado com a inicial) ou na data da citação, nos termos do art. 240 do CPC”.

Aduz-se ainda que “não pode a autarquia ser condenada a suportar os ônus da sucumbência, tendo em vista que foi a própria parte autora quem deu causa ao indeferimento de seu pedido”, “isso porque a parte não juntou ao processo administrativo documentação comprobatória do direito alegado, o que obviamente impediu a análise pelo INSS, devendo ser a ela imputada a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda”.

Por fim, sustenta-se que “a decisão se afasta da alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25” e que “não é demais lembrar que a matéria pertinente à correção monetária e aos juros moratórios possui natureza processual e, portanto, com aplicação imediata nos processos em curso, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública e cognição ex officio”.

Ofertadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registre-se que não houve, no recurso de apelação interposto pelo INSS, apontamento relacionado a eventual falta de interesse de agir, em face da comprovação do tempo especial por meio de documento juntado somente no processo judicial, o que equivaleria à ausência de prévio requerimento administrativo.

Tratando-se, porém, de matéria de ordem pública, passa-se a examiná-la, consoante entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar embargos infringentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADEQUADA COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO INTERPRETATIVO CONFIGURADO, NA ESPÉCIE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER APRECIADA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 267, § 3o, DO CPC/73 (ART. 485, § 3o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Embargos de Divergência opostos a acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência, na espécie, do Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

(...)

IV. Todavia, o caso em tela revela controvérsia bem delimitada, com contornos estritamente de direito, de vez que a questão de direito processual objeto dos Embargos de Divergência consiste em definir se é ou não considerada omissão, a caracterizar violação ao art. 535 do CPC/73, correspondente ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido se recusa a enfrentar questão de ordem pública, não suscitada antes, trazida apenas com a oposição de embargos de declaração. Segundo a orientação da Corte Especial do STJ, a divergência que autoriza a interposição de Embargos de Divergência pode verificar-se na aplicação do art. 535 do CPC/73 (correspondente ao atual art. 1.022 do CPC/2015). Nesse sentido: STJ, EREsp 1.178.856/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/06/2013; EDcl nos EREsp 991.176/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/10/2019.

(...)

VI. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (e.g., pressupostos processuais, condições da ação, decadência, prescrição, etc.), não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de Embargos de Declaração. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.106.649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no REsp 1.516.071/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; REsp 1.571.901/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; AgInt no AREsp 1.088.794/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; REsp 1.797.901/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 604.385/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/03/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 1.552.050/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2020; EAREsp 234.535/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2017.

(...)

VIII. Embargos de Divergência conhecidos e providos, para, reformando o acórdão ora embargado, dar provimento ao Agravo interno, a fim de conhecer do Agravo em Recurso Especial e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para anular o acórdão dos Embargos de Declaração, determinando que o Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada e atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, sobre as questões de ordem pública suscitadas nos referidos Declaratórios (arguições de ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse de agir da impetrante), ainda que para indicar os motivos pelos quais porventura venha considerar tais questões impertinentes ou irrelevantes, na espécie.

(EAREsp n. 146.473/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

No presente feito, não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que, comprovado o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário, desnecessária a demonstração de que todos os documentos aqui juntados foram apresentados no processo administrativo.

A saber, não tendo o autor alcançado êxito quanto à obtenção de toda a documentação necessária para a comprovação do seu direito perante a autoridade administrativa, ajuizou esta ação judicial, requerendo o deferimento de diligências como a expedição de ofício às empresas empregadoras e a realização de provas, oral e pericial.

Os documentos novos juntados nesta via judicial o foram em razão de determinação judicial de expedição de ofícios.

Além disso, deferida a perícia judicial.

Assim, não se nota intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

Não há que se cogitar, ainda, de inexistência de pretensão resistida, a afastar a condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ou de não poder ser o INSS responsabilizado pelo ajuizamento da demanda, uma vez que só em juízo os documentos comprobatórios do direito alegado foram trazidos, como alega, se a autarquia, durante todo o curso do processo, impugnou a totalidade da pretensão da parte autora, afirmando a impossibilidade de caracterização da especialidade do labor exercido e o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria vindicada.

Quanto ao termo inicial, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que surgida a prova documental após o processo administrativo e produzida prova pericial em juízo.

No referido julgamento, restaram assentadas as teses, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de que:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Neste caso, deve ser observado o item 2.3.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão agravado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMAS 350/STF E 1.124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EC 136/2025.

- No presente feito, não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que, comprovado o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário, desnecessária a demonstração de que todos os documentos aqui juntados foram apresentados no processo administrativo.

- A saber, não tendo o autor alcançado êxito quanto à obtenção de toda a documentação necessária para a comprovação do seu direito perante a autoridade administrativa, ajuizou esta ação judicial, requerendo o deferimento de diligências como a expedição de ofício às empresas empregadoras e a realização de provas, oral e pericial.

- Os documentos novos juntados nesta via judicial o foram em razão de determinação judicial de expedição de ofícios. Além disso, deferida a perícia judicial.

- Não há que se cogitar, ainda, de inexistência de pretensão resistida, a afastar a condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ou de não poder ser o INSS responsabilizado pelo ajuizamento da demanda, uma vez que só em juízo os documentos comprobatórios do direito alegado foram trazidos, como alega, se a autarquia, durante todo o curso do processo, impugnou a totalidade da pretensão da parte autora, afirmando a impossibilidade de caracterização da especialidade do labor exercido e o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria vindicada.

- Quanto ao termo inicial, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que surgida a prova documental após o processo administrativo e produzida prova pericial em juízo.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão